Tribunal: TJBA
Processo: 8033421-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033421-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITA DA SILVA LIMA Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, LUCAS SANTOS GEJO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ALEGAÇÕES DE OMISSAO E CONTRADICAO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ART. 110-D DA LEI No 7.990/2001. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. NATUREZA GENÉRICA DA CET. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJBA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO INDUZIMENTO DE LITISPENDÊNCIA PARA AÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 22, par. 1o, DA LEI 12.016/2009. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança requerida por JOSELITA DA SILVA LIMA, pensionista de policial militar falecido, determinando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, nos proventos de pensão calculados sobre a remuneração do posto de 1º Tenente PM. O Embargante aponta omissão quanto à aplicação do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 e à existência de Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000, bem como contradição na fundamentação do julgado, ao reconhecer a natureza genérica da CET para fins de extensão a inativos e pensionistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição passíveis de correção por embargos de declaração; (ii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com consequente modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou, de forma clara, lógica e coerente, a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, reconhecendo que, por ser concedida de forma indistinta a todos os policiais militares da ativa, sem processo administrativo individualizado, deve ser estendida aos inativos e pensionistas em observância ao princípio da paridade remuneratória (art. 121 da Lei nº 7.990/2001). 5. Não há omissão quanto ao art. 110-D da Lei nº 7.990/2001. A jurisprudência consolidada desta Seção Cível de Direito Público é expressa ao reconhecer que os requisitos de incorporação previstos no referido dispositivo são inaplicáveis quando a CET ostenta natureza genérica, hipótese em que a extensão aos inativos e pensionistas opera diretamente pela regra da paridade, independentemente do cumprimento do lapso temporal e do cálculo pela média percentual dos últimos 12 meses. 6. Igualmente não se verifica omissão quanto ao Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000. O art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 é expresso ao estabelecer que o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, de modo que a existência de ação coletiva sobre a mesma matéria não obsta o prosseguimento e o julgamento da ação individual, nem impunha ao acórdão embargado qualquer pronunciamento específico sobre referida questão processual. 7. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a existente entre premissas e conclusão no próprio julgado, e não entre o entendimento adotado e a tese da parte. O acórdão embargado apresenta fundamentação lógica e coerente, não se evidenciando qualquer antinomia interna. 8. O Embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do mandado de segurança sob a roupagem de vícios formais, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, razão pela qual não se admite o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A omissão somente se configura quando o julgador deixa de apreciar ponto relevante e controvertido que tenha sido efetivamente suscitado como fundamento da pretensão. Não há omissão quando a decisão judicial analisa adequadamente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. 3. Reconhecida a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, sua extensão a inativos e pensionistas independe do cumprimento dos requisitos de incorporação previstos no art. 110-D da Lei nº 7.990/2001, operando diretamente pela regra da paridade remuneratória do art. 121 do mesmo diploma legal. 4. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009, não havendo obrigação de pronunciamento expresso sobre referida questão processual quando a existência da ação coletiva não obsta o julgamento da ação individual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8033421-53.2025.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada JOSELITA DA SILVA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)